Tribunal: TJMT
Processo: 1024580-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito civil e processual civil. agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico. Tutela de urgência. Simulação de contrato de compra e venda de quotas sociais. Responsabilização do agravante em ações trabalhistas. Requisitos do artigo 300 do CPC atendidos. Suspensão dos efeitos do contrato até julgamento final. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024580-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (AGRAVANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), RAQUEL VILA MOURA - CPF: 006.349.471-09 (ADVOGADO), KETELYN FERREIRA DE JESUS - CPF: 066.527.171-90 (AGRAVADO), SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - CNPJ: 34.650.064/0001-50 (AGRAVADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. agravo de instrumento.
A
çã
o declaratória de inexistência de negócio jurídico.
T
utela de urgência.
S
imulação de contrato de compra e venda de quotas sociais.
R
esponsabilização do agravante em ações trabalhistas.
R
equisitos do artig
o 300
do
CPC atendidos.
S
uspensão dos efeitos do contrato até julgamento final.
R
ecurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Contrato de Compra e Venda com Cessão e Transferência de Quotas Sociais, firmado
entre o agravante e os agravados
. O agravante sustenta que o contrato não passou de mera simulação jurídica utilizada como garantia fictícia de empréstimos concedidos à empresa agravada, sem qualquer efetiva transferência patrimonial ou exercício de direitos societários.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) se o contrato em questão configura simulação jurídica apta a ser anulada; e (
ii
) se há requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender seus efeitos até o julgamento definitivo da lide.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o agravante demonstrou indícios suficientes de que o contrato foi utilizado como mera aparência negocial, com o objetivo de garantir crédito concedido e sem efetiva intenção de transferência societária.

4. A manutenção dos efeitos do contrato tem causado prejuízos ao agravante, que vem sendo responsabilizado solidariamente em demandas trabalhistas movidas contra a empresa agravada. A Justiça do Trabalho tem reconhecido a validade do contrato sem apreciar a alegação de simulação, o que reforça a necessidade de suspensão cautelar dos seus efeitos.

5. O perigo de dano irreparável decorre
da
responsabilização patrimonial do agravante por dívidas da empresa agravada, sendo plausível a suspensão do contrato para evitar danos irreversíveis.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso provido para reformar a decisão e conceder a tutela de urgência, suspendendo os efeitos do Contrato de Compra e Venda com Cessão e Transferência de Quotas Sociais até o julgamento final da ação principal.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência pode ser concedida quando há indícios suficientes de simulação contratual e risco de prejuízo irreparável. 2. A responsabilização solidária do cedente em ações trabalhistas pode configurar perigo de dano, justificando a suspensão dos efeitos do contrato até o julgamento definitivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO GUSTAVO RICCI VOLPATO contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico” (Proc. nº 1034537-59.2024.8.11.0041), ajuizada pelo agravante
em face de
KETELYN FERREIRA DE JESUS e SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA., indeferiu
o pedido de
tutela de urgência
para suspensão dos efeitos d
o
Contrato de Compra e Venda com Cessão e Transferência de Quota de Sociedade firmado entre as partes.

O agravante explica que o Contrato de Compra e Venda com Cessão e Transferência de Quota de Sociedade, celebrado com os agravados, não passou de mera simulação jurídica, tendo sido utilizado como garantia fictícia de empréstimos concedidos à empresa agravada, sem que tenha acontecido, de fato, qualquer transferência patrimonial ou exercício de direitos societário
.

Diz que, anteriormente, o agravante havia ajuizado a ação de "Tutela Antecipada de Urgência de Natureza Antecedente" (Processo nº 1028197-70.2022.8.11.0041), na qual obteve liminar favorável para reaver o montante emprestado. No entanto, as partes celebraram um acordo judicial,
que foi
homologado e finalizado.

Narra que
, para garantir o empréstimo, recebeu diversas garantias, incluindo notas promissórias, cheques, um contrato particular de compra e venda de imóvel e o referido contrato de compra e venda de quotas sociais.
Afirma, ainda, que, embora possua quotas da segunda agravada como garantia, nunca foi sócio efetivo da empresa
.

Assevera
que
o negócio jurídico envolvendo as quotas societárias constituiu um ardil praticado pelos agravados, com o intuito de obtenção de vantagem ilícita em seu desfavor.

Argumenta que a Justiça do Trabalho tem reconhecido a validade do contrato e o incluído como sócio em processos trabalhistas, sem analisar sua alegação de simulação do negócio jurídico.

Diante disso, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, pleiteando a suspensão dos efeitos do contrato e, ao final,
pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido
,

suspendendo
todos os efeitos do negócio jurídico entabulado no “Contrato de Compra e Venda com Cessão e Transferência de Quota de Sociedade” (Id. 242421187).

Nas
contrarrazões (Id. 247533190), os agravados defenderam a manutenção da decisão recorrida, requerendo o não provimento do agravo.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Gustavo Ricci Volpato contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do Contrato de Compra e Venda com Cessão e Transferência de Quota de Sociedade celebrado entre o agravante e os agravados
Ketelyn
Ferreira de Jesus e Supermercado Compre Bem Ltda.

O agravante sustenta que o referido contrato não passou de mera simulação
jurídica,
tendo sido utilizado como garantia fictícia de empréstimos concedidos à empresa agravada, sem que tenha acontecido, de fato, qualquer transferência patrimonial ou exercício de direitos societários.
Alega, ainda, que a manutenção dos efeitos do instrumento contratual tem lhe causado graves prejuízos
, pois vem sendo reconhecido como sócio de fato da empresa agravad
a
em demandas trabalhistas, sendo instado a responder solidariamente pelas obrigações da sociedade. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para suspensão dos efeitos do contrato até o julgamento definitivo da lide.

A decisão agravada indeferiu o pleito sob o fundamento de que o agravante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, tampouco a ocorrência de danos de difícil reparação. Destac
ou
, ainda, que o negócio jurídico, por ser bilateral e voluntário, não poderia ser objeto de anulação por aquele que dele participou, sob pena de incidência das
disposições
contidas no art. 167, §2º, do Código Civil, que impede a parte de alegar sua própria torpeza.
Vejamos:

“[...] Sob juízo de rasa cognição, não visualizo a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência almejada pelo autor.

Neste momento, não há, como sustenta o autor, prova segura de que o negócio jurídico em debate tenha sido praticado para simular uma suposta garantia dos créditos que tinha a receber da segunda requerida.

A afirmação não é crível, porque despida de qualquer prova que a sustente. Ora, o próprio requerente afirma que recebeu, em garantia de seu crédito, diversos bens, inclusive títulos de crédito, não sendo possível aferir, neste momento, qual o motivo que teria levado as partes a
utilizar
, também como forma de garantia, contrato dessa espécie. À míngua de prova robusta em sentido contrário, a única conclusão possível, neste momento, é no sentido de que não havia qualquer impedimento a que o devedor à época firmasse negócio jurídico válido para entrega de garantia, por exemplo, instrumento particular de confissão de dívida em favor do autor, ou subscrevesse qualquer outro título de crédito, a exemplo de outros que, como mencionado, o próprio autor afirma ter recebido.

Não é possível vislumbrar motivo plausível para que, como dito, tenham se utilizado de um negócio jurídico simulado para constituir garantia, ainda que parcial, do crédito.

Por outro lado, também diante da ausência de prova segura, não é possível considerar a tese do autor no sentido de ter sido vítima de “golpe” dos requeridos. A afirmação nesse sentido é genérica e despida de fundamento concreto. Até porque o autor participou do negócio jurídico que agora pretende ver desconsiderado, não podendo, portanto, alegar que dele desconhecia.

Aliás, o autor sequer tece considerações sobre qual o motivo que o levou a subscrever no negócio jurídico, mesmo ciente de que, como afirma, não retratava a realidade.

Diante desse panorama, é certo que a pretendida declaração de nulidade do ato, em tese praticado (simulação), não pode, ao menos a princípio, ser alegada por aqueles que participaram do negócio jurídico, conforme exegese do art. 167, § 2º, do Código Civil, pois isto consistiria em alegar a própria torpeza.

Assim, não pode ser considerado nulo o contrato se, ocorrendo simulação, esta não foi apta a causar nenhum prejuízo a terceiros, não podendo as partes que concorreram para a avença argui-la.

Nesse prisma, conforme determina o artigo 168, do Código Civil, a simulação somente pode ser alegada por terceiros eventualmente por ela prejudicados ou pelo Ministério Público.

É bem verdade que, caso se demonstrasse cabalmente a burla à lei, nesse caso, já vinha entendendo o C. Supremo Tribunal Federal, antes mesmo da edição do Código Civil de 2002, que o negócio poderia ser declarado nulo, a despeito da regra da proibição da alegação da própria torpeza. Porém, para que tal ocorra, necessária prova contundente da mencionada burla.

Consequentemente, diante da ausência de prova do alegado, especialmente de que o negócio jurídico se trataria de golpe praticado em prejuízo do requerente, devem prevalecer os reflexos dele advindos, não sendo cabível, neste momento, tolher direitos de terceiros, inclusive aqueles que demandam em face do autor na Justiça do Trabalho.

Portanto, a tese de existência de simulação na relação jurídica alegada pelo autor não prospera. No mínimo, o que se extrai do feito é a dúvida, resolvendo-se
esta
em favor da parte em favor da qual milita a presunção de veracidade das assertivas, em face dos documentos juntados e da não demonstração de irregularidade do contrato.

[...] Por todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência almejada pelo autor.

O caso envolve duas questões principais: (i) se houve simulação do negócio jurídico e (
ii
) se a tutela de urgência pode suspender seus efeitos.

Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.

A seguir, analiso se os requisitos legais estão presentes.

No presente caso, o agravante demonstrou, de forma robusta, a probabilidade do direito alegado. As provas apresentadas,
especialmente o contrato e as alterações societárias, indicam, em análise sumária, a verossimilhança da alegação de simulação, evidenciando a ausência de qualquer exercício de atividade empresarial pelo agravante
,
bem como a existência de sucessivas alterações societárias da empresa agravada, que indicam um
modus operandi
atípico.

O agravante alega que a cessão de cotas foi utilizada como mera aparência negocial, sem que houvesse real intenção de transferência de controle ou de participação efetiva na sociedade.
Os elementos constantes dos autos demonstram que os agravados se utilizaram do contrato para imputar ao agravante a responsabilidade solidária por obrigações trabalhistas da empresa, em flagrante burla ao ordenamento jurídico.

Para tanto, destaco o trecho da decisão trabalhista anexa (Proc. nº 0000518-51.2022.5.23.0002), que dispõe:

“Ocorre que, quanto ao contrato de compra e venda, foge da competência desta justiça Especializada a análise de sua validade, pois não tem como objeto qualquer relação trabalhista”.
(Id. 165081825, nos autos de origem)

À vista dis
s
o, em análise superficial,
observo que a urgência da pretensão do Agravante, no presente momento, decorre de sua responsabilização em demandas trabalhistas ajuizadas contra a segunda Agravada,
e não por outros imbróglios propriamente ditos entre as partes deste recurso.

A alegação de simulação, embora demande dilação probatória para sua comprovação definitiva, apresenta indícios suficientes para a concessão da tutela de urgência.
A análise da validade do contrato e da responsabilidade do agravante nos processos trabalhistas deve ser realizada no âmbito das respectivas ações. No entanto, a urgência da situação exige a suspensão dos efeitos do contrato, a fim de evitar danos irreparáveis ao agravante.

Ademais,
em cognição sumária, constata-se que o 'Contrato de Compra e Venda com Cessão e Transferência de Quota de Sociedade' foi celebrado como garantia dos créditos cedidos pelo Agravante
, ao passo que a manutenção da decisão de primeiro grau culminaria em perigo reverso, já que traria evidentes prejuízos financeiros ao Agravante que, em eventual vitória, não conseguirá reaver os dispêndios financeiros junto à Justiça do Trabalho, por
tratar-se
de verbas de natureza alimentar.

Não bastasse tais elucidações, em sede de cognição sumária, tem-se que o “Contrato de Compra e Venda com Cessão de Transferência de Quota de Sociedade” se deu em garantia aos créditos cedidos pelo Agravante, os quais, quando cobrados, restaram transacionados no Processo nº 1028197-70.2022.8.11.0041.

Diante dis
s
o, considerando que a garantia contratual é uma ferramenta destinada à obtenção seja do cumprimento de uma obrigação, seja do equivalente, quanto possível a esse mesmo cumprimento, com as resoluções das relações contratuais firmadas entre as partes,
não há fundamento para a subsistência das garantias anteriormente pactuadas
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C BAIXA DE GRAVAME. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA QUE TEM COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA A EXTINÇÃO DA GARANTIA. PRECEDENTE DA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 17ª C. Cível - 0010699-68.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira - J. 19.09.2019) (TJ-PR - APL: 00106996820188160173 PR 0010699-68.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 19/09/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2019) (destaquei)

Quanto ao perigo de dano, verifica-se que o agravante vem sendo reiteradamente chamado a responder solidariamente
por obrigações trabalhistas da empresa agravada
, por conta da sua suposta condição de sócio formal, o que acarreta risco concreto à sua esfera patrimonial.
Tal situação configura risco iminente e de
de difícil reparação
, justificando
, assim,
a concessão da medida antecipada.

Diante disso, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão para conceder a tutela de urgência e suspender os efeitos do Contrato de Compra e Venda com Cessão e Transferência de Quota de Sociedade até o julgamento final da ação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025